Tribunal: TJMT
Processo: 1009149-14.2023.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009149-14.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO BUENO SOBRINHO - CPF: 012.358.561-94 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SHIRLEY BARBOSA DA SILVA MOURA - CPF: 980.454.901-87 (TERCEIRO INTERESSADO), THIARA DE MOURA FERREIRA - CPF: 987.028.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação defensiva. Embriaguez na direção de veículo automotor (art. 306, § 1o, I, da Lei n. 9.503/1997). Teste de etilômetro. Materialidade e autoria comprovadas. Prova técnica irrepetível. Validade do teste realizado na fase inquisitorial e corroborado em juízo. Confissão em acordo de não persecução penal rescindido. Elemento de corroboração. Crime de perigo abstrato. Presunção legal de alteração da capacidade psicomotora. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 306, § 1o, I, da Lei n. 9.503/1997, à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, além de 10 dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 2 meses.

2. Fatos relevantes. O apelante foi abordado em fiscalização de trânsito conduzindo veículo automotor, ocasião em que o teste de etilômetro constatou a concentração de 0,61 mg/L de álcool no ar alveolar. O réu celebrou Acordo de Não Persecução Penal, com confissão formal dos fatos, mas o benefício foi rescindido após o descumprimento das condições ajustadas.

3. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, sustentando que a testemunha ouvida em juízo não se recordava da abordagem e que o teste de etilômetro, por ser elemento informativo do inquérito, não seria suficiente para embasar a condenação sem outras provas judicializadas.

II. Questões em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o teste de etilômetro, na condição de prova técnica irrepetível, corroborado pelos demais elementos documentais e orais, é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de embriaguez na direção de veículo automotor; e (ii) definir se a configuração do delito do artigo 306 da Lei n. 9.503/1997 exige prova autônoma de alteração da capacidade psicomotora para além da constatação objetiva do nível de alcoolemia.

III. Razões de decidir

5. A materialidade e a autoria delitivas estão suficientemente comprovadas pelo teste de etilômetro, pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pela prova oral produzida em juízo e pela confissão formalizada no Acordo de Não Persecução Penal, valorada como elemento de corroboração.

6. O teste de etilômetro constitui prova técnica irrepetível, enquadrando-se na exceção prevista no artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal, pois a embriaguez é estado passageiro que não pode ser reproduzido durante a instrução processual.

7. A validade da prova técnica foi reforçada em juízo pela agente de trânsito que, embora não recordasse detalhes fáticos da abordagem após longo lapso temporal, reconheceu sua assinatura no extrato do exame e confirmou a autoria da transcrição dos dados.

8. A confissão formalizada pelo apelante no bojo do Acordo de Não Persecução Penal, embora insuficiente, isoladamente, e apesar da posterior rescisão do pacto, serve como elemento de corroboração do acervo probatório técnico e documental.

9. O crime de embriaguez na direção de veículo automotor é de perigo abstrato e a alteração da capacidade psicomotora é presumida por lei quando atingido o patamar de 0,3 mg/L de álcool no ar alveolar, sendo desnecessária a demonstração de direção anormal ou risco concreto.

IV. Dispositivo e teses

10. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
: “1. O teste de etilômetro, por constituir prova técnica irrepetível, pode fundamentar a condenação criminal quando corroborado pelos demais elementos probatórios. 2. O delito do artigo 306 da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato, sendo prescindível a demonstração de risco concreto quando constatada alcoolemia em patamar superior ao limite legal”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 9.503/1997, art. 306, § 1o, I; CPP, arts. 155, 386, VII, e 593.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.943.818/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.3.2022; TJMT, ApCrim n. 1017855-94.2022.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 7.4.2026; TJMT, ApCrim n. 0045364-56.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 15.11.2023; TJMT, ApCrim n. 0000462-77.2018.8.11.0087, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 30.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação interposta por
Luis Fernando Bueno Sobrinho
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de embriaguez
na direção de veículo automotor
, previsto no artigo 306, § 1o, inciso I, da Lei n. 9.503/1997, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por 1 (uma) pena restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da execução, além de 10 (dez) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, bem como à suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 2 (dois) meses (Id. n. 342632911).

Inconformada, a defesa, em razões subscritas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sustenta, em síntese, a insuficiência da prova produzida sob o crivo do contraditório judicial para amparar a condenação. Argumenta que a única testemunha ouvida em juízo afirmou não se recordar da abordagem e que o teste de etilômetro, desacompanhado de outros elementos judicializados, não seria suficiente para embasar o decreto condenatório, à luz do artigo 155 do Código de Processo Penal. Aduz, ainda, não haver prova de que o apelante estivesse com a capacidade psicomotora alterada, razão pela qual requer a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Ao final, prequestiona a matéria (Id. n. 342632917).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas e pugna pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que o teste de alcoolemia constitui prova técnica irrepetível e de que o delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, bastando, para sua configuração, a constatação de concentração alcoólica superior ao limite legal (Id. n. 342632919).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Gill Rosa Fechtner, opina pelo desprovimento do apelo, por entender suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, especialmente em razão da prova técnica produzida e submetida ao contraditório diferido, nos termos da seguinte ementa:

“
Apelação Criminal. Embriaguez ao volante. Sentença condenatória. Apelo defensivo. Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Inviabilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Teste de etilômetro com resultado superior ao limite legal. Prova técnica não repetível, submetida ao contraditório diferido. Crime de perigo abstrato. Desnecessidade de demonstração de risco concreto. Silêncio do acusado. Irrelevância. Testemunha que não se recorda dos fatos. Ratificação da prova documental. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo
” (Id. n. 345626868).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, em sessão assíncrona (virtual)
.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade (Ids. n. 342632914 e 342632915),
conhece-se
do recurso, nos termos do artigo 593 do Código de Processo Penal

Narra-se na exordial acusatória que, no dia 22 de outubro de 2022, por volta das 23h57, na Avenida da FEB, Bairro Ponte Nova, no município de Várzea Grande/MT,
Luis Fernando Bueno Sobrinho
conduzia o veículo Renault Sandero, placa QBC-1H88, com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool, quando foi abordado em fiscalização de trânsito.

Em síntese, a denúncia descreve o seguinte contexto fático:

“(...) o indiciado
LUIZ FERNANDO BUENO SOBRINHO
conduziu o veículo automotor Renault Sandero, cor branca, placa QBC-1H88, ocasião em que foi abordado pela guarnição policial que realizavam rondas pelo local.

Isto posto, durante a abordagem, os policiais constataram que o indiciado
LUIZ FERNANDO BUENO SOBRINHO
apresentava sinais de embriaguez, oportunidade na qual o convidaram e voluntariamente ele submeteu-se ao teste de etilômetro, que atestou
a concentração de 0,61 miligramas de álcool por litro de sangue (ID- 112280566), valor superior ao tolerável, sendo 0,3 mg/l.

Neste contexto, o indiciado foi preso em flagrante delito e encaminhado para a Central de Flagrantes (...)” (Id. n. 342632881).

Extrai-se dos autos que o apelante chegou a celebrar Acordo de Não Persecução Penal (Ids. n. 342632860 e 342632868). Contudo, diante do descumprimento injustificado das condições ajustadas (Id. n. 342632878), houve a rescisão do benefício, seguindo-se o oferecimento da denúncia pela prática do delito previsto no artigo 306, § 1o, inciso I, da Lei n. 9.503/1997.

Após regular instrução processual, o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por 1 (uma) pena restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da execução, além de 10 (dez) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, bem como à suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 2 (dois) meses (Id. n. 342632911).

A insurgência defensiva cinge-se à alegação de insuficiência da prova produzida sob o crivo do contraditório judicial, ao argumento de que a testemunha ouvida em juízo não se recordava da abordagem e de que o silêncio do acusado, somado à ausência de renovação da prova oral em audiência, impediria a formação de um juízo condenatório seguro quanto à materialidade e à autoria delitivas (Id. n. 342632917).

Delimita-se, portanto, a controvérsia recursal à verificação da suficiência do conjunto probatório constante dos autos, em especial do teste de etilômetro e demais elementos documentais coligidos no momento da abordagem e da prova oral produzida em juízo, para sustentar a condenação pelo crime de embriaguez na direção de veículo automotor.

A pretensão defensiva, contudo, não prospera.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se suficientemente demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito n. 317.3.2022.16793 (Id. n. 342632365), pelo Boletim de Ocorrência n. 2022.293436 (Id. n. 342632366) e, de forma conclusiva, pelo Extrato do Teste de Etilômetro n. 00390 (Id. n. 342632367), que atestou a concentração de 0,61 mg/L (sessenta e um centésimos de miligrama por litro) de álcool no ar alveolar do condutor, patamar superior ao dobro do limite legal de 0,3 mg/L previsto no artigo 306, § 1o, inciso I, da Lei n. 9.503/1997.

Em sede policial, a agente de trânsito
Thiara de Moura Ferreira
descreveu a dinâmica da abordagem nos seguintes termos:

“(...) QUE DURANTE A REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA, NA AVENIDA DA FEB PRÓXIMO A LOJA MOTO RAÇA, FOI REALIZADO A ABORDAGEM AO VEICULO RENAULT SANDERO, COR BRANCA, PLACA QBC-1H88, TENDO COMO CONDUTOR O SR.LUIS FERNANDO BUENO SOBRINHO, O QUAL DURANTE A ABORDAGEM APRESENTAVA SINAIS DE ALCOOLEMIA, SENDO ENTÃO LHE OFERTADO O TESTE DE ETILÔMETRO E DIANTE DE SUA AFIRMATIVA EM REALIZA-LO, FOI REALIZADO O TESTE DE ALCOOLEMIA DE N°00390 E CONSTATADO O VALOR DE 0,61 MG/L, CONFORME TESTE ANEXO (...)” (Id. n. 342632371).

Já em juízo, embora a referida agente não se recordasse, em razão do lapso temporal, de todos os detalhes específicos da abordagem, a prova oral produzida não enfraqueceu a acusação. Ao revés, conferiu lastro judicial à prova técnica, pois a testemunha reconheceu a assinatura aposta no resultado do teste do etilômetro e confirmou ter sido ela própria quem procedeu à transcrição dos dados do exame, conforme se extrai do seguinte trecho:

“(...)
Promotora:
Este processo é movido contra Luis Fernando Bueno Sobrinho (...) a senhora se recorda?
Thiara:
Não. É porque a gente participa de várias leis secas, né? E tipo, de 2022 é muito difícil a gente lembrar.
Promotora:
A senhora consegue ver o acusado no vídeo?
Thiara:
Consigo.
Promotora:
A senhora sabe quem é?
Thiara:
Não.
Promotora:
Eu queria mostrar pra senhora o teste do bafômetro para ver se a senhora confirma se tem a sua assinatura.
Thiara:
Sim, é minha assinatura.
Promotora:
A senhora mesma quem confeccionou?
Thiara:
Sim, fui eu que transcrevi os dados (...)” (Relatório de mídias, Id. n. 342632910).

Diferentemente do que sustenta a defesa, a ausência de recordação pormenorizada da abordagem fática pela testemunha, após quase três anos do ocorrido, não retira a validade da prova técnica. O teste de etilômetro constitui prova irrepetível, admitida expressamente pelo artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal como exceção à regra da produção probatória em juízo. Isso porque a embriaguez é estado passageiro, insuscetível de reprodução posterior no curso da instrução criminal. Nessas circunstâncias, o documento confeccionado no momento da abordagem, por retratar exame técnico irrepetível realizado contemporaneamente aos fatos, teve sua regularidade formal confirmada em audiência pela própria agente responsável pela transcrição dos dados, o que reforça sua idoneidade probatória.

A esse conjunto já robusto soma-se elemento adicional de particular relevo: o próprio apelante, assistido por defesa técnica, firmou Acordo de Não Persecução Penal, no qual confessou os fatos narrados no Boletim de Ocorrência n. 2022.293436, nos seguintes termos:

“(...) (I) o indiciado confessa os fatos narrados no Boletim de Ocorrência n° 2022.29436 [sic], afirmando que no dia 22 de outubro de 2022, por volta das 23h57min, na Avenida da Feb, Bairro Ponte Nova, neste município de Várzea Grande, conduzia o veículo Renault Sandero, de cor Branca, placa QBC-1H88, quando foi abordado em blitz policial, sendo convidado e voluntariamente submeteu-se ao teste do etilômetro, que atestou a
concentração de 0,61 miliqramas de álcool por litro de sangue
(ID 112280566), valor superior ao tolerável, que é 0,3 mg/l (...)” (Id. n. 342632860).

Além disso, em audiência, as partes ratificaram os termos do Acordo de Não Persecução Penal, tendo sido expressamente esclarecido ao requerido que o descumprimento acarretaria o prosseguimento da persecução penal, o que efetivamente ocorreu após o inadimplemento das condições ajustadas (Ids. n. 342632867, 342632878 e 342632881).

Embora a confissão constante do ANPP, por si só, não baste isoladamente para fundamentar o decreto condenatório, ela se reveste de inegável valor de corroboração quando cotejada com os demais elementos de prova coligidos, notadamente o teste de etilômetro, o boletim de ocorrência, o auto de prisão em flagrante e a confirmação judicial, pela agente de trânsito, da autenticidade e da regularidade formal do exame. Não se trata, portanto, de condenação baseada exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas de juízo condenatório fundado em acervo harmônico e convergente.

De igual modo, o silêncio do acusado não infirma o conjunto probatório coligido, tampouco impede a formação do juízo condenatório, quando presentes elementos técnicos e documentais idôneos, corroborados pela prova produzida em juízo.

Nesse sentido, colaciona-se o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE AMBOS OS DELITOS – PARCIAL ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RÉU QUE ACEITOU SE SUBMETER AO EXAME DE ETILÔMETRO E CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA EXTRAJUDICIALMENTE – TESTE DO ‘BAFÔMETRO’ QUE APRESENTOU RESULTADO SUPERIOR AO LEGALMENTE PERMITIDO – EXAME DE ALCOOLEMIA QUE CONSTITUI PROVA IRREPETÍVEL – POSSIBILIDADE DE CONVICÇÃO COM BASE EM PROVA NÃO REPETÍVEL – ART. 155 DO CPP – NÃO DEMONSTRADO O PERIGO CONCRETO NA CONDUÇÃO DA MOTOCICLETA SEM HABILITAÇÃO – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 309 DO CTB – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do que preceitua o artigo 155 do Código de Processo Penal, é plenamente possível que o juiz forme sua convicção com base em prova não repetível, como ocorre no caso da realização do teste do etilômetro, denominado ‘teste do bafômetro’, o qual o acusado aceitou realizar e apresentou resultado superior ao legalmente permitido, sendo prova suficiente e apta a amparar a condenação, especialmente porque se alia a confissão feita em sede inquisitiva e aos depoimentos extrajudiciais de testemunhas (...)” (TJMT, ApCrim n. 0045364-56.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 15 de novembro de 2023; data de publicação: 17 de novembro de 2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE - IMPOSSIBILIDADE - CONSTATAÇÃO ETÍLICA - DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS E CONFIRMAÇÃO NO ETILOMETRO - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTÁVEIS. IMPROCEDÊNCIA - INACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

O teste do etilômetro de constatação etílica consubstancia prova não repetível, capaz de justificar a condenação do apelante, independentemente da confirmação de seu conteúdo em juízo, na medida em que se enquadra na exceção descrita no art. 155 do Código de Processo Penal, principalmente, quando associada às demais evidências presentes nos autos (...)” (TJMT, ApCrim n. 0000462-77.2018.8.11.0087, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 30 de abril de 2024; data de publicação: 3 de maio de 2024).

A tese defensiva de que seria necessária prova autônoma da alteração da capacidade psicomotora, para além do resultado do teste de etilômetro, não encontra amparo legal. Com o advento da Lei n. 12.760/2012, o legislador estabeleceu critérios objetivos para a configuração do crime de embriaguez na direção de veículo automotor. Uma vez constatada concentração de álcool igual ou superior a 0,3 miligramas por litro de ar alveolar (art. 306, § 1o, I, do CTB), a alteração da capacidade psicomotora é presumida pela lei. Trata-se de crime de perigo abstrato, de modo que não se exige demonstração de risco concreto de dano ou de forma anormal de condução do veículo.

Tal entendimento é pacífico no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte Estadual:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL POR LITRO DE SANGUE SUPERIOR A 6 DECIGRAMAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O STJ entende que a demonstração, por teste de etilômetro, de que o réu dirigia veículo automotor com a concentração de álcool por litro de ar alveolar superior à permitida pela legislação é, entre outras provas, suficiente para ensejar sua condenação pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, como no caso, mesmo que não tenham sido invocados outros elementos para tanto (...)” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.943.818/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; data de julgamento: 15 de março de 2022; data de publicação: 22 de março de 2022).

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB) – CONDENAÇÃO (...) 2. MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – TESTE DE ETILÔMETRO DENTRO DA VALIDADE – COMPROVAÇÃO DA ALCOOLEMIA ACIMA DO LIMITE LEGAL – CONFISSÃO JUDICIAL E DEPOIMENTO POLICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...) 4. O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de direção anormal ou risco concreto a terceiros, bastando a constatação de que o condutor possui concentração de álcool superior ao limite legal (0,3 mg/L) (...)” (TJMT, ApCrim n. 1017855-94.2022.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 7 de abril de 2026; data de publicação: 13 de abril de 2026).

Desse modo, a prova documental, especialmente o teste de etilômetro subscrito e posteriormente ratificado em juízo quanto à sua autenticidade formal, corroborada pelos demais elementos coligidos nos autos e reforçada pela confissão formalizada no Acordo de Não Persecução Penal, revela-se robusta e suficiente para amparar a condenação, não havendo espaço para a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

Quanto ao prequestionamento, não se exige a menção literal de todos os dispositivos invocados pelas partes, bastando que a controvérsia seja decidida à luz do ordenamento jurídico aplicável. Nesse sentido:

“(...) o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT, ApCrim n. 0014550-08.2011.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 19 de fevereiro de 2020; data de publicação: 20 de fevereiro de 2020).

No caso, as teses deduzidas nas razões e contrarrazões recursais, bem como os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais tidos por pertinentes ao deslinde da controvérsia, foram suficientemente apreciados na fundamentação, razão pela qual se têm por prequestionadas as matérias debatidas.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nega-se provimento ao recurso de apelação interposto por Luis Fernando Bueno Sobrinho, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026